Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a eficácia da constituição em mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova discussão, sob pena de violação à coisa julgada.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1011546-02.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pleito autoral e confirmou a liminar concedida, consolidando a propriedade do veículo em favor do Autor, bem como condenou o Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, mas suspensa a obrigação, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem é relativo à busca e apreensão e que o documento utilizado para constituir o devedor em mora foi anexado a exordial notificação não entregue pelo motivo “Desconhecido” e instrumento de protesto em cartório.
Assevera que o Apelante nunca chegou a assinar e tão pouco receber tal notificação. Consigna que o Apelado deixou de constar o endereço completo do Apelante, constante no contrato, na notificação, fazendo assim que restasse desconhecido.
Sustenta que a ação foi proposta em total desconformidade com a legislação vigente, não sendo o simples instrumento de protesto suficiente para constituir o devedor em mora, vez que não esgotou os meios legais, para prévia notificação o devedor, efetuou o protesto de título com a publicação por meio de edital, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.
Argumenta que a instituição financeira não constituiu o devedor em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69.
Defende ser aplicável a multa de 50% prevista no art. 3°, § 6°, do Decreto Lei 911/96, em razão de ter o Apelado vendido/alienado o veículo à terceiro antes do decurso do prazo para purgação da mora.
Requesta a condenação do Apelado em litigância de má-fé, em razão da indevida constituição em mora do devedor, conduzindo o juízo a erro ao afirmar que constituiu a parte requerida em mora.
Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por falta de pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, determinando a devolução do valor do veículo, “pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE, a conta de sua apreensão, uma vez que a apelada efetuou a alienação/venda do veículo à terceiro”.
Pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de multa, em favor do Apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69; condenação do banco em litigância de má-fé e, finalmente, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%, sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Apelante.
Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a impugna a gratuidade da justiça do Apelante.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
A questão referente à constituição em mora foi resolvida em 09/06/2021 no Agravo de Instrumento n. 1003814-88.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 02/07/2021, assim ementado o recurso:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - PROTESTO DO TÍTULO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO - MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).”
Tendo sido a notificação enviada para o endereço fornecido no contrato, mas devolvida por motivo ‘desconhecido’ é ratificada a constituição em mora realizada por protesto editalício.” (ID. 89885473 – RAI n° 1003814-88.2021.8.11.0000).
Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento nesse ponto.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – (...) COMPROVAÇÃO DA MORA – ANÁLISE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - (...) Se a ausência de constituição em mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada”. (AI 1005113-71.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019).
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE APENAS UM NÚMERO DE CONTRATO NO INSTRUMENTO DE PROTESTO - COTAS DE CONSÓRCIO UNIFICADAS – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1001019-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)
Em razão do não conhecimento do recurso acerca da constituição em mora, resta prejudicada a apreciação do pedido de aplicação de multa prevista no art. 3°, § 6°, do Decreto Lei 911/96, bem como o pedido de condenação do Apelado em litigância de má-fé, posto ambos são decorrem de matéria acobertada pela coisa julgada.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.
Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator